Tribunal: TJMT
Processo: 1076129-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076129-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA MOREIRA PELEGRINI SOUZA - CPF: 125.960.056-46 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargado e excluiu a indenização a título de dano material, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, alegando que: “
a Embargante tinha ciência dos valores bloqueados, porém, não sendo possível gerar o extrato justamente por conta do bloqueio. Neste sentido, caberia a Embargada demonstrar a inexistência dos valores acumulados e bloqueados, o que definitivamente não foi feito, descumprindo a liminar deferida que expressamente determinava o desbloqueio da conta e invertia ônus da prova
”.

Ao fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões, conforme petição em 25/07/2024, no id. 228069186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1076129-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Laura Moreira Pelegrini Souza

Embargada(s):

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à alegação da Embargante no sentido que a decisão colegiada possui omissão com relação ao dano material, no valor de $ 4.731,84 (quatro mil setecentos e trinta e um e oitenta e quatro dólares), consta na fundamentação do acórdão embargado que:

“
Todavia, quanto ao dano material, entendo que deve ser afastado, pois, em que pese à alegação autoral de que houve a retenção da quantia de $ 4.731,84 (quatro mil setecentos e trinta e um e oitenta e quatro dólares), tal fato não restou devidamente comprovado, vez que não houve a juntada de qualquer meio de prova apta a corroborar com os alegados. Cabe destacar a mera informação de conversão de moeda não se presta a comprovar que a quantia informada se refere aos ganhos financeiros que a autora obtém com a plataforma”.

Portanto, a ausência de comprovação da existência de tais valores bloqueados, não faz jus ao recebimento de indenização a título de dano material, isto porque, os danos materiais não são presumidos, cabendo ao autor comprovar cabalmente a existência destes, na forma do artigo 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Assim, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024